Tribunal: TJMT
Processo: 1008894-91.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008894-91.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUVENIL GILBERTI - CPF: 096.080.048-45 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO. FUNÇÃO DE DIREÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO. ART. 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO CÔMPUTO. DISTINÇÃO DO TEMA 965 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no tema 965, firmou a tese segundo a qual “
para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
”.

2.

Hipótese fática que se diferencia do recurso paradigmático, cujo tempo na função de direção, que se busca computar, foi exercido fora do estabelecimento de ensino básico, em caráter de cedência do servidor. Inaplicabilidade do art. 40, § 5o, da Constituição Federal.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
contra sentença de parcial procedência que determinou o registro do período de tempo laborado na função de diretoria para fins de contribuição como professor (contagem especial).

Em suas razões recursais, defende o desacerto da sentença, por se tratar de período laborado em unidade de ensino profissionalizante e tecnológico, que não se enquadra como de ensino básico, de modo que não preenche os requisitos constitucionais para aposentadoria especial.

Afirma que, “
muito embora o autor, no período informado acima, tenha exercido a função de diretor, seu exercício não ocorreu em unidades de educação infantil, fundamental e médio, mas sim no âmbito de unidades de ensino Educação Profissional e Tecnológica, eis que houve sua cessão, sem ônus da SEDUC (Secretaria de Estado de Educação) para a CEPROTEC (Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológico), SECITEC (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia) e SECITECI (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação)
”.

Indica as disposições do art. 40, § 5o, da Constituição Federal, Lei Complementar Estadual n. 50/1998 e o deliberado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3772.

Requer, nessas premissas, a reforma para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença, tendo como realce que o exercício da função de diretoria e a sua consideração como função de magistério.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, em virtude de que as matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008894-91.2023.8.11.0055

Polo Ativo

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Polo Passivo

JUVENIL GILBERTI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

O direito controvertido consiste em avaliar a contagem especial de tempo laborado pela parte autora, ora recorrida, na função de diretoria como efetivo exercício de professor.

Eis trechos da sentença:

“[...]

Trata-se de ação de retificação de contribuição especial de professor proposta por JUVENIL GILBERTI em desfavor de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, sustentando a autora que não foram contabilizados seu tempo de serviço como professor, no período laborado na função de diretoria de escola.

[...]

Sustenta o autor que quando da simulação de sua aposentadoria junto ao sistema da ré, vislumbrou que constava apenas 17 anos, 11 meses e 11 dias, de contribuição especial como professor, sendo que laborou do ano de 2007 a 2020 como diretor de escola, requerendo que este período seja considerado como aposentadoria de professor.

Quanto ao exercício das atividades de coordenador pedagógico e diretor educacional, seguindo o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, o tempo de serviço prestado por professores e especialistas em educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, deve ser computado para fins do regime de aposentadoria especial, previsto nos art. 40, § 5o, e 201, § 8o da Constituição Federal.

[...]

Desse modo, considerando o efeito vinculante da decisão na ADI 3.772, a teor do art. 102, § 2o, da CF, deve ser computado para aposentadoria especial o tempo em que o professor exerce atividades de direção de unidade escolar ou coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, dês que guardada a correspondência entre as atribuições exercidas e a atividade-fim da docência.

Quanto ao pedido de averbação de 3 anos já deferidos como função de professor conforme processo administrativo no430993/2021, para fins de futura aposentadoria especial, em que pese a revelia, a autora não se desobriga de cumprir minimamente com seus ônus probatório, inexiste cópia do processo administrativo, o que impede o provimento jurisdicional.

Dispositivo

Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para OBRIGAR a ré a registrar o período que o autor laborou em função de diretoria entre 11/09/2007 a 30/06/2020 como contribuição como professor (Contribuição especial).”

Como relatado, o ente pugna a reforma do julgamento para improcedência, pois o período a que se busca computar para fins de aposentadoria especial no cargo de professor não se enquadra na disposição legal.

O art. 40, § 5o, da Constituição Federal assim estabelece:

Art. 40. (
omissis
)

§ 5o Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)

§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

A discussão reside justamente sobre a modalidade de ensino, uma vez que a parte autora/recorrida foi cedida para a SECITEC (antiga CEPROTEC) e o exercício na função de diretora ocorreu em unidade de ensino do Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica.

Vinga a pretensão.

Isso porque, embora possa ser contado o tempo de serviço como diretora de escola, deve estar vinculado à educação básica, o que não é o caso, quer por ser fora da escola - rede de educação básica, quer porque foi realizada mediante cessão do servidor.

A questão foi bem delineada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF, no sentido de que “
as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que
exercidos, em estabelecimentos de
ensino básico
, por professores de carreira
”. Confira-se a ementa representativa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira
, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

(STF, ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

No mesmo tema, ano de 2017, a Corte Suprema julgou o mérito do
tema 965
, submetido ao rito da repercussão geral, e com a seguinte tese fixada: “
Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico,
desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
”. O acórdão do julgamento está assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.

(STF, RE 1039644 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12-10-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

O contexto da parte autora/recorrida distingue-se da norma e dos precedentes, por ter sido a atuação em escola profissionalizante, conforme a Lei Complementar Estadual 153, 09 de janeiro de 2004, que criou o Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso - CEPROTEC/MT, e, posteriormente, transferido a gestão à SECITEC (LCE 300/2008).

Art. 2o O Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica - CEPROTEC/MT tem por finalidade a implementação das políticas do Estado para a educação profissional e tecnológica, devendo para isso:

I - ofertar educação profissional e superior de tecnologia, levando em conta o avanço do conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos e processos de produção e distribuição de bens e serviços;

[...]

Por isso, não há como equiparar a atividade desenvolvida, em caráter de cessão,
fora
dos quadros da Secretaria de Educação (SEDUC), em centro de educação profissional.

Há, assim, a necessidade de distinguir os casos que não se amoldam ao recurso paradigmático do tema 965. Na mesma intelecção, cito julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDORA PÚBLICA – APOSENTADORIA ESPECIAL – PROFESSORA EM ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO – SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FORA DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL OU DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – ABONO DE PERMANÊNCIA INDEVIDO - REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - TEMA 965/STF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Trata-se de pedido de concessão de aposentadoria especial, bem como direito ao abono de permanência relativo ao período que permaneceu trabalhando depois de cumpridas as exigências para aposentação.

2- O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 1.039.644-RG/SC (TEMA 965), com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência dominante e firmou a tese de que "para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio." (STF - RE n. 1039644-RG/SC, Rel. Ministro Alexandre de Moraes). (destaquei)

3- Embora haja abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, nota-se que ficou condicionado o exercício aos estabelecimentos de ensino básico.

4- In casu, o exercício realizado pela recorrente na Secretária de Educação não pode ser computado para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, §5o, da Constituição Federal, visto que o vínculo ocorreu em estabelecimento fora da unidade escolar.

5- Não comprovado o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, não há que se falar em abono permanência, logo, a improcedência é medida que se impõe.

6- Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1002259-09.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

Dessa forma, de acordo com a norma e a jurisprudência vinculante, a aposentadoria especial para os professores de carreira que exerçam funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico está atrelada ao desempenho das atividades em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental ou médio, condição diversa do período que almeja a pretensão dos autos. Por isso, o
ato administrativo que negou o cômputo especial desse tempo foi devidamente fundamentado
e adequado ao caso concreto.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.153/2009).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024